Tribunal: TJSP
Processo: 1006272-58.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS JULGADA IMPROCEDENTE – PROVA QUE APONTA QUE O VEÍCULO DA RÉ, ORA APELADA, PROVOCOU O ACIDENTE - DEFESA QUE NÃO REBATEU A DINÂMICA DESCRITA NA INICIAL – CONTRADIÇÃO ENTRE O ALEGADO NA CONTESTAÇÃO E NO DEPOIMENTO PESSOAL – ADMISSÃO TÁCITA À VERSÃO CELULAR – DEVE SER ADOTADO O PEDIDO SUCESSIVO, UMA VEZ QUE COINCIDE COM O VALOR DO

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS JULGADA IMPROCEDENTE – PROVA QUE APONTA QUE O VEÍCULO DA RÉ, ORA APELADA, PROVOCOU O ACIDENTE - DEFESA QUE NÃO REBATEU A DINÂMICA DESCRITA NA INICIAL – CONTRADIÇÃO ENTRE O ALEGADO NA CONTESTAÇÃO E NO DEPOIMENTO PESSOAL – ADMISSÃO TÁCITA À VERSÃO CELULAR – DEVE SER ADOTADO O PEDIDO SUCESSIVO, UMA VEZ QUE COINCIDE COM O VALOR DO DANO, POIS COMPROVADA A VENDA DO VEÍCULO PELA AUTORA - SENTENÇA REFORMADA - APELAÇÃO PROVIDA